Tribunal: TJSP
Processo: 2077779-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio "on line" de numerário constante em caderneta de poupança do devedor – Impenhorabilidade – Incidência do art. 833, X, do CPC – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio "on line" de numerário constante em caderneta de poupança do devedor – Impenhorabilidade – Incidência do art. 833, X, do CPC – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda e em fundos de investimento – Assim, independentemente de a conta poupança ser utilizada como conta corrente, aplica-se o mesmo raciocínio da impenhorabilidade, principalmente neste momento de pandemia, em que as pessoas precisam das economias constantes em suas contas corrente/poupança para sobreviver – Quantia bloqueada, correspondente a R$1.858,40, que é inferior ao limite de 40 salários mínimos, o qual não pode ser flexibilizado – Liberação da quantia bloqueada em favor do agravante – Precedentes desta Corte – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077779-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FABRÍCIO PEREIRA COELHO, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO
DOS EMPREGADOS DA EMBRAER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21084
2
Voto no 21084
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000
Agravante: Fabrício Pereira Coelho
Agravado: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer
Comarca: São José dos Campos 8a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Daniel Toscano
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título
Extrajudicial
Bloqueio “on line” de numerário
constante em caderneta de poupança do devedor

Impenhorabilidade Incidência do art. 833, X, do CPC

Orientação do STJ no sentido de que a
impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas
os valores depositados em caderneta de poupança, mas
também quantias de até quarenta salários mínimos
depositadas em conta corrente ou guardadas em papel
moeda
e
em
fundos
de
investimento

Assim,
independentemente de a conta poupança ser utilizada
como conta corrente, aplica-se o mesmo raciocínio da
impenhorabilidade, principalmente neste momento de
pandemia, em que as pessoas precisam das economias
constantes em suas contas corrente/poupança para
sobreviver
Quantia bloqueada, correspondente a
R$1.858,40, que é inferior ao limite de 40 salários
mínimos, o qual não pode ser flexibilizado Liberação
da quantia bloqueada em favor do agravante

Precedentes desta Corte RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO
PEREIRA COELHO nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move a
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER, contra
a decisão copiada às fls. 2 do recurso, que manteve a penhora sobre saldo de poupança.
Alega o agravante que foi determinado o bloqueio online da conta
poupança no 1003953-3, agência 0888 do Banco Bradesco, de sua titularidade, em valor
inferior a 40 salários mínimos. Afirma que não possui outra conta, e que, embora utilize o
montante lá depositado para pagamento de suas contas, isso não o desnatura como
poupador. Ademais, o artigo 833 inciso X do Código de Processo Civil, estabelece que a
conta poupança, até o limite de 40 mínimos é bem absolutamente impenhorável. Afirma
que atualmente labora de forma autônoma, não auferindo um salário mínimo mensal. Paga
aluguel e não possui bens móveis ou imóveis, precisando de ajuda familiar para
complementar sua renda. Por outro lado, devido à crise mundial que o País vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21084
3
enfrentando frente a pandemia ocasionada pelo COVID-19, está impossibilitado do
trabalho autônomo no comércio, restando apenas os valores constritos em conta poupança.
Assim, como não existe base legal e/ou jurídica para a manutenção dessa penhora on-line,
requerendo então o desbloqueio total da referida poupança.
Recurso processado com a concessão do efeito suspensivo (fls.
23/24), com a apresentação da contraminuta (fls. 27/33), e as informações do juízo (fls.
35/36), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de recurso interposto contra decisão que autorizou a
penhora de ativos financeiros constantes de conta poupança.
De acordo com o art. 833, inciso X, do Código de
Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança até o limite de quarenta salários mínimos.
Saliente-se
que
a
proteção
prevista
no
citado
dispositivo visa “garantir um mínimo existencial ao devedor, como
corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”. (REsp no 1.231.123-
SP, registro no 2011/0003344-6, 3a Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
j. em 2.8.2012, Dje de 30.8.2012).
Na espécie, independentemente de a conta poupança ser
utilizada como conta corrente, ao se constatar que houve diversas
movimentações bancárias (saques e compras efetuadas), como informado
pelo Juízo a quo (fls. 35/36), aplica-se o mesmo raciocínio da
impenhorabilidade, principalmente neste momento de pandemia, em que as
pessoas que vivem do comércio (como o recorrente), precisam das
economias constantes em suas contas corrente/poupança para sobreviver.
Ademais,
de
acordo com orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista em lei alcança
não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também
quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou
guardadas em papel moeda, bem como em fundos de investimento.
Nesse sentido, confiram-se: (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21084
4
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ, 'é possível
ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel moeda' STJ, (REsp 1.340.120/SP, 4a
Turma,
Relator
Ministro
Luís
Felipe
Salomão,
j.
18/11/2014, DJe 19/12/2014)” (AgRg no REsp no 1.566.145-
RS, registro no 2015/0287727-8, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 15/12/2015, DJe
18/12/2015).
“1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento,
ou
guardados
em
papel
moeda'
(REsp
1.340.120-SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
Turma, j. 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060-
PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
13/08/2014, DJe 29/08/2014)” (STJ, AgRg no AREsp no
760.181-DF, registro no 2015/0202842-1, 4a Turma, v.u.,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/10/2015, DJe
05/11/2015).
Igual orientação foi seguida por esta Corte, como se vê
dos seguintes julgados, assim ementados:
“Agravo
de
instrumento
-
Locação
de
imóvel

-
Cumprimento de sentença - Bloqueio de ativos financeiros
em conta poupança - Exequente que alega a penhorabilidade
dos valores, ante a maciça movimentação da conta bancária
- O C. STJ conferiu interpretação ampliativa ao art. 833, X,
do CPC, para fixar entendimento de que os ativos
financeiros inferiores a quarenta salários mínimos são
impenhoráveis, independentemente de sua natureza jurídica
- Decisão mantida - Agravo improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2231390-09.2019.8.26.0000, Rel. Fábio
Podestá, 27a Câmara de Direito Privado, j.01/11/2019).
“Execução por título extrajudicial - Bloqueio de ativos
financeiros mantidos em aplicação financeira diversa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21084
5
caderneta de poupança - Irrazoabilidade - Art. 649, X, do
CPC que permite interpretação extensiva - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - Desbloqueio determinado do
valor que não superar quarenta salários mínimos nacionais -
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2015826-76.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Maurício Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j.
15/03/2016).
“Penhora - Bloqueio 'on line' - Saldo bancário -Montante
constrito que não ultrapassa 40 salários mínimos, ainda que
em conta corrente - Impenhorabilidade reconhecida -
Decisão recorrida que afronta o art. 649, X, do CPC e está
em confronto com orientação do STJ - Desbloqueio que se
impõe - Recurso provido. (...). (...) a posição adotada em
primeiro grau está em desconformidade com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os ativos
financeiros, ainda que percam o caráter alimentar depois de
certo tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o
montante correspondente a 40 salários mínimos, porque os
valores
poupados,
seja
em
papel
moeda,
aplicação
financeira ou conta corrente, são impenhoráveis (art. 649,
X, do CPC) e não apenas aqueles que constam em caderneta
de
poupança”
(Agravo
de
Instrumento
no
2261986-15.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2016).
“Penhora - Cumprimento de sentença - Decisão agravada
que deferiu a liberação dos valores bloqueados via 'Bacen
Jud' - Impenhorabilidade verificada - Art. 833, IV, do
CPC/15 que torna absolutamente impenhorável o salário -
Ademais,
entendimento
consolidado
do
E.
STJ
que
considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até
o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta
corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de
poupança ou outros fundos de investimento - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2031187-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Franco de
Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a penhora 'on line' dos ativos
financeiros depositados em conta bancária do devedor.
Insubsistência.
Impenhorabilidade
de
honorários
de
advogado, ainda que os fundos encontrados constituam
sobra destes. Hipótese também que abrange o dinheiro em
conta bancária, tida como impenhorável desde que não
ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, como no caso
em análise. Orientação recente do STJ nesse sentido.
Entendimento
de
que
deve
ser
preservada
uma
disponibilidade em dinheiro à pessoa, para que possa fazer
frente às vicissitudes da vida, inevitáveis. Prevalência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21084
6
um caráter humanitário que se impõe. Quantia bloqueada
que não supera aquele teto. Desbloqueio deferido. Agravo
para esse fim provido” (Agravo de Instrumento no 2263733-
92.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 22/02/2019).
“Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores
constritos em conta corrente da executada. Insurgência da
agravante. Cabimento. Impenhorabilidade, como regra geral
que seria aplicável à espécie, do salário percebido pela
devedora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC
vigente. Caso dos autos em que, ademais, o montante
penhorado é inferior a 40 salários mínimos, daí porque
absolutamente impenhorável. Precedentes do C. Superior
Tribunal de justiça e do Egrégio TJSP. Reforma da decisão
objurgada que se impõe. Recurso provido para autorizar, em
favor da agravante, o levantamento da penhora 'on line' da
quantia de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), nos
estreitos limites delineados na inicial do agravo” (Agravo
de Instrumento no 2268011-05.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Marcos
Gozzo,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
24/01/2020).
Há de se admitir, nessa linha de raciocínio, que somente
é possível o bloqueio de numerário em conta poupança, conta corrente ou
aplicação financeira em relação aos valores que ultrapassarem quarenta
salários mínimos.
Levando-se em conta que o salário mínimo federal
correspondia, à época do bloqueio, a R$1.045,00, conclui-se que a
importância bloqueada de R$1.858,40, é inferior ao limite de quarenta
salários mínimos.
Ressalte-se que o bloqueio “on line” apenas seria
aceitável quando os valores excedessem a esse limite (quarenta salários
mínimos), que não pode ser flexibilizado, uma vez que o montante
estabelecido na lei revela que este é o mínimo valor que deva ser
assegurado ao devedor para a preservação de sua dignidade.
Logo, viável o desbloqueio do saldo constrito, como
postulado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077779-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21084
7
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator